Tribunal: TJSP
Processo: 1083598-25.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
Apelação – Obrigação c/c indenização – Cancelamento do plano em razão de inadimplência devidamente comprovada – Ausência de prova do efetivo recebimento da notificação encaminhada à devedora antes do cancelamento do plano – Dano moral não configurado – Inexistência de ofensa a algum direito de personalidade – Mero aborrecimento – Autora que também estava em condição antijurídica, pois a

Ementa:
Apelação – Obrigação c/c indenização – Cancelamento do plano em razão de inadimplência devidamente comprovada – Ausência de prova do efetivo recebimento da notificação encaminhada à devedora antes do cancelamento do plano – Dano moral não configurado – Inexistência de ofensa a algum direito de personalidade – Mero aborrecimento – Autora que também estava em condição antijurídica, pois a inadimplência à época do cancelamento restou demonstrada - Dano moral não configurado – Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.